Tribunal: TJMT
Processo: 1025284-10.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025284-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MARINA DA SILVA CORDEIRO 01938522176 - CNPJ: 15.555.586/0001-28 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – ART. 4º, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 147/2014) – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO CABIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas e as empresas de pequeno porte devem receber tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

2 - Considerando que o §3º do artigo 4º da Lei Complementar n.º 123/2006 determina a redução a 0 (zero) de todos os custos relativos à concessão e renovação de licença para funcionamento de Microempreendedor Individual – MEI, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

3
- A Lei Complementar n.º 123/2006, ao prever a referida isenção aos microempresários, obedeceu aos comandos da Constituição Federal, que estabelece a aplicação de tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias; assim, não cabe a declaração incidental de inconstitucionalidade material do §3º do artigo 4º da Lei Complementar 123/2006.

4- Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que extinguiu parcialmente a Execução Fiscal movida em desfavor de Marina da Silva Cordeiro, ante a ilegalidade da cobrança de Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento, pelo fato de a parte executada ser enquadrada como Microempreendedor Individual – MEI.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, de acordo com a Constituição Federal, os municípios têm autonomia e competência para instituir e cobrar Taxa de Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento. Alega que o art. 151, III, veda expressamente à União isentar tributos de competência dos Municípios. Argumenta que, embora a Lei Complementar nº 123/2006 vede a cobrança da referida taxa, a Constituição Federal deve prevalecer sobre as normas infraconstitucionais.

Assegura que o artigo 13 da LC 123/2006, em seu §1º, inciso XV, é cristalino ao expor que o pagamento dos impostos e das contribuições devidos no regime tributário do Simples Nacional não exclui os demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Assevera que o Código Tributário Municipal (Lei Municipal 1.527/2006) concede isenção para MEI da Taxa de Localização e Funcionamento apenas no primeiro ano do exercício de suas atividades e reduzido em 50% (cinquenta por cento) a partir do segundo ano. Argui que deve ser declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade material do §3º do artigo 4º da Lei Complementar 123/2006.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada.

Sem c
ontrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial (Id.
199706160
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n.º 1002306-18.2023.8.11.0007, movida em desfavor de Marina da Silva Cordeiro, extinguiu parcialmente a Execução Fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC, no que concerne ao lançamento
n.º
280569/2018
da CDA n.º
605/2023
, ante a ilegalidade da cobrança de taxa de alvará em face de microempreendedor individual - MEI.

Consta nos autos
de origem
que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.º
1002306-18.2023.8.11.0007
, em razão da infração referente ao Alvará - taxa de localização e/ou funcionamento - dos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, no valor de
R$ 3.306,34 (três mil e trezentos e seis reais e trinta e quatro centavos)
, conforme Certidão de Dívida Ativa n.º
605/
2023.

Em 2
7
de setembro de 2023, foi proferido despacho informando que
o lançamento n.º 280569/2018
corresponde à taxa de alvará, referentes ao período em que a parte executada ainda se enquadrava como MEI. Assim, foi determinada a intimação da exequente para que se manifeste quanto à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inexigibilidade do título devido à ilegalidade da cobrança.

Em ato posterior, a Fazenda Pública Municipal informou que a taxa municipal executada é legal, seja porque a lei federal não possui o condão de instituir isenção para os demais entes da federação (sob pena de violação do art. 151, III, da Constituição Federal), seja porque a legislação municipal prevê isenção aos microempreendedores individuais no primeiro ano de sua instituição, o que foi estritamente observado pelo Município.

Em seguida, o juízo de origem proferiu decisão julgando extinta parcialmente a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC,
no que concerne ao lançamento n.º 280569/2018 da CDA n.º 605/2023
, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, considerando o título inexigível devido à ilegalidade da cobrança.

Com base nas considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança da Taxa de Localização e Funcionamento do Microempreendedor Individual pelo Município de Alta Floresta. O Juízo de primeiro grau decidiu pela extinção parcial da execução fiscal, com fundamento na isenção prevista no §3º do artigo 4º da Lei Complementar n.º 123/2006, que reduz a zero todos os custos relativos à concessão e renovação da licença para funcionamento do MEI.

A Constituição Federal, em seu art. 179, estabelece que as microempresas e empresas de pequeno porte devem receber tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. A Lei Complementar n.º 123/2006, em seu art. 4º, §3º, complementa esse comando constitucional ao isentar os
MEIs
de diversos custos, incluindo taxas de licenciamento.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora essa isenção ampla concedida aos
MEIs
, abrangendo taxas decorrentes do exercício do poder de polícia dos municípios.

Nesse contexto, a alegação do agravante de que a Constituição Federal veda a isenção de tributos de competência municipal pela União (art. 151, III, CF) não se sustenta, uma vez que a LC 123/2006 visa atender ao comando constitucional de simplificação e favorecimento às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme art. 179 da CF.

Importante ressaltar que o artigo 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, conforme redação dada pela LC nº 147/2014, estabelece que todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, devem ser reduzidos a zero.

Esta disposição visa justamente promover um ambiente mais favorável para os
MEIs
, eliminando barreiras financeiras que possam dificultar a regularização e o funcionamento de seus negócios. A jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de reconhecer a validade e a aplicabilidade dessa isenção, inclusive para as taxas municipais de licença e funcionamento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O disposto no art. 4º, § 3º, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do
Microempreendor
Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades.

2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 16/10/2020.).

Ademais, a argumentação do agravante de que a Constituição Federal não permite à União conceder isenções de tributos de competência dos municípios não se aplica ao presente caso. A LC 123/2006 foi editada para cumprir o comando constitucional de simplificação tributária para micro e pequenas empresas, não havendo invasão de competência, mas sim uma harmonização das obrigações tributárias com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e a formalização de pequenos negócios.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4º, §3º, DA LC Nº 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NÃO CABIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

2 - Considerando que o parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.

3 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

4. A Lei Complementar nº 123/2006 ao prever a referida isenção aos microempresários, apenas obedeceu aos comandos da Constituição Federal, que estabeleceu a aplicação de tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias; assim, não cabe a declaração incidental da inconstitucionalidade material do §3º do artigo 4º da Lei Complementar 123/2006.

(N.U 1025702-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)”

Portanto, a decisão de primeira instância que extinguiu parcialmente a execução fiscal em relação às taxas de localização e funcionamento cobradas do MEI está correta e em conformidade com a legislação e a jurisprudência vigentes.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024